Tribunal: TJBA
Processo: 8148219-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148219-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ANDRADE DE SOUZA BARRETO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL.

CONTRATO DE
FINANCIAMENTO

PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCUL
O
.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM ÍNDICE
COMPATÍVEL À
TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. PREVISÃO CONTRATUAL DE TAXA DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL
.
APELO
CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.